Tribunal: TJMT
Processo: 1001472-24.2024.8.11.0025
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001472-24.2024.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SIDNEY JOSE DA COSTA - CPF: 965.680.621-20 (APELADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), SIDNEY JOSE DA COSTA - CPF: 965.680.621-20 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. ambos recorreram

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO EM PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL IN RE IPSA. AFASTAMENTO. NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385/STJ. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO PRINCIPAL. PREJUDICADO O RECURSO ADESIVO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO e Apelação Adesiva interposta por SIDNEY JOSÉ DA COSTA, em face de sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. A sentença reconheceu a inexigibilidade de débito de R$ 213,90, determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos e condenou o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. O Apelante principal requereu a improcedência total dos pedidos ou, subsidiariamente, o afastamento da indenização. O Apelante adesivo pleiteou a majoração da indenização para R$ 30.000,00 e a elevação dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se houve comprovação da relação jurídica que fundamentaria o débito de R$ 213,90;

(ii) estabelecer se a inscrição do nome do autor na plataforma “Serasa Limpa Nome” configura negativação passível de indenização por danos morais; e

(iii) determinar se a existência de anotações preexistentes em nome do autor impede o reconhecimento do dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A cessão de crédito exige, para sua eficácia perante o devedor, prova da existência da relação jurídica originária que gerou o crédito, a cargo do cessionário, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4. O FUNDO DE INVESTIMENTO não apresentou contrato assinado, gravação de voz, ordem de serviço ou qualquer outro documento robusto capaz de comprovar a contratação originária com a empresa cedente SKY.

5. A apresentação de telas de sistema informático, produzidas unilateralmente, não supre o ônus probatório exigido, sendo prova considerada insuficiente pela jurisprudência.

6. O registro do termo de cessão de crédito em cartório não convalida a ausência de prova da relação contratual originária, não gerando presunção de existência do crédito.

7. A inclusão de débito na plataforma “Serasa Limpa Nome” equipara-se funcionalmente à negativação tradicional, afetando o score de crédito do consumidor e restringindo o acesso ao mercado, ensejando potencial dano moral.

8. Apesar da indevida inscrição, a existência de negativações legítimas preexistentes em nome do autor (protesto em maio de 2020 e dívida junto à Havan em novembro de 2021) atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, afastando o dever de indenizar.

9. A mera alegação de ilegitimidade das inscrições anteriores, desacompanhada de prova ou de ações judiciais verossímeis em curso, não afasta a aplicação da Súmula 385/STJ.

10. Prejudicado o Recurso de Apelação Adesiva, que buscava apenas a majoração da indenização por danos morais, já afastada no julgamento do Recurso Principal.

11. Inviável a majoração de honorários recursais, por ausência de condenação originária neste ponto e diante do parcial provimento do recurso principal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso Principal parcialmente provido. Recurso Adesivo prejudicado.

Tese de julgamento:

1. Incumbe ao cessionário o ônus de comprovar a existência da relação jurídica originária para legitimar a cobrança do crédito cedido.

2. A inclusão de débito na plataforma “Serasa Limpa Nome” se equipara à negativação tradicional, por impactar o score de crédito do consumidor.

3. A existência de inscrições legítimas preexistentes impede o reconhecimento de dano moral por inscrição indevida posterior, nos termos da Súmula 385 do STJ.

4. A ausência de comprovação da relação contratual originária impõe a declaração de inexigibilidade do débito cedido.

5. A promessa de apresentação futura de prova essencial não afasta a preclusão temporal prevista no art. 434 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 286 a 298; CPC, arts. 373, II, e 434; CDC, art. 43, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 385; STJ, AgInt no AREsp 2.609.010/PE, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 16.09.2024, DJe 01.10.2024; TJ/GO, RAC 5183437-39.2021.8.09.0149, Rel. Des. José Carlos Duarte; TJ/MT, RAC 1002080-07.2018.8.11.0001, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 28.05.2024, DJe 07.06.2024; TJ/MT, RAC 1001134-50.2022.8.11.0080, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 09.09.2025, DJe 12.09.2025; TJ/MT, RAC 1020427-12.2023.8.11.0002, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 09.09.2025, DJe 12.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO
, acompanhado de Recurso de Apelação Adesiva manejado por
SIDNEY JOSÉ DA COSTA
, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT, Dr. Patrick Coelho Campos Gappo, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial
para
“a) Declarar inexigível o débito no valor de R$ 213,90 atribuído ao autor; b) Determinar a exclusão imediata do nome do autor dos cadastros de inadimplentes (SPC, SERASA e similares), se ainda pendente a restrição discutida nos autos; c) Condenar a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária desde a presente sentença (Súmula 362/STJ); e d) Condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.”

(
vide
ID. 324278404).

Por suas razões recursais de ID. 324278412,
o
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI
sustenta, em síntese:
a)
a comprovação da existência de relação contratual entre o Autor e a empresa cedente
Sky Serviços de Banda Larga Ltda
, mediante apresentação de documentos;
b)
a validade da cessão de crédito operada, devidamente formalizada e registrada;
c)
a natureza jurídica da plataforma “
Serasa Limpa Nome”
como canal de negociação, e não como cadastro restritivo de crédito;
d)
a ausência de dano moral indenizável;
e)
a aplicação da Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça, ante a preexistência de negativações legítimas em nome do Autor, especificamente débito junto à empresa
Havan Lojas Departamentos Ltda.
no valor de R$ 325,40, datado de 10 de novembro de 2021, e título protestado no valor de R$ 16.600,96, com ocorrência registrada em 11 de maio de 2020. Requer, ao final, o
provimento do recurso
para reformar integralmente a sentença,
julgando improcedentes os pedidos iniciais
e,
subsidiariamente
,
afastando a condenação por danos morais
e reconhecendo a incidência da Súmula n. 385 do STJ.

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso principal no ID. 324278422, pugnando pelo desprovimento integral do apelo e pela
manutenção da sentença recorrida
, reiterando o desconhecimento da dívida, a insuficiência das provas apresentadas pela ré, o caráter abusivo da plataforma "
Serasa Limpa Nome
" como instrumento de cobrança que afeta o score de crédito e a caracterização do dano moral indenizável. Ademais, rebateu a alegação de aplicabilidade da Súmula n. 385 do STJ, sustentando que as negativações anteriores também seriam ilegítimas.
Subsidiariamente
, requereu a majoração dos honorários advocatícios.

Na mesma oportunidade,
SIDNEY JOSÉ DA COSTA
interpôs Recurso de Apelação Adesiva ao ID. 324278423, requerendo a
majoração da indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 para R$ 30.000,00
, ao argumento de que o valor arbitrado se mostra insuficiente para reparar o dano sofrido e para atender à função pedagógica da condenação. Pleiteou, ainda, a elevação dos honorários advocatícios, sustentando que a fixação em 10% sobre o valor da condenação resultaria em verba irrisória de R$ 500,00, em desconformidade com o artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

O Apelante Principal apresentou contrarrazões ao Recurso Adesivo no ID. 324278432, pugnando por seu
desprovimento integral
, sustentando a ausência de dano moral indenizável e a adequação do valor fixado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ambos os recursos são tempestivos (IDs. 324278415 e 324278429). O Apelante Principal recolheu regularmente o preparo recursal (ID. 328324895), enquanto o Apelante Adesivo é beneficiário da assistência judiciária gratuita (ID. 328340879).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos
.

Na origem, tem-se Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
SIDNEY JOSÉ DA COSTA
em face do
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO
.

O Autor sustentou desconhecer débito no valor de R$ 213,90, com data de origem em 12 de agosto de 2020, referente ao contrato nº 400962215671, que ensejou sua inscrição na plataforma "
Serasa Limpa Nome
".

Alegou ausência de relação jurídica com o Requerido e inexistência de contratação de qualquer serviço junto à empresa ré ou sua antecessora, a empresa
Sky Serviços De Banda Larga Ltda
. Pleiteou a declaração de inexigibilidade do débito, a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e a condenação da Parte Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00.

Citado, o
FUNDO DE INVESTIMENTO
contestou a pretensão inicial sustentando a regularidade da cobrança, a existência de relação jurídica entre o autor e a empresa cedente
SKY
, e a validade da cessão de crédito operada. Alegou que a inscrição ocorreu na plataforma "
Serasa Limpa Nome
", que não configura negativação tradicional, mas sim canal de negociação. Apresentou telas de sistema informático contendo dados cadastrais do autor, termo de cessão de crédito registrado em cartório e briefing da empresa
SKY
.
Subsidiariamente
, requereu o reconhecimento da aplicação da Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça, ante a existência de negativações preexistentes em nome do autor. Comprometeu-se a juntar posteriormente documentos comprobatórios da origem do débito, o que não foi efetivado no curso do processo.

O Autor apresentou impugnação à contestação, reiterando o desconhecimento da dívida, a insuficiência das provas apresentadas pela Parte Ré e o caráter lesivo da plataforma "
Serasa Limpa Nome
" enquanto instrumento de cobrança que afeta negativamente o score de crédito do consumidor.

A seu turno, o douto Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade
:

“I. RELATÓRIO

Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por
SIDNEY JOSÉ DA COSTA
em face do
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO,
visando à declaração de inexistência de débito no valor de R$ 213,90 e à condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de suposta negativação indevida de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Alega o autor, em síntese, que jamais contratou qualquer serviço com a parte requerida, tampouco autorizou terceiros a fazê-lo, tendo descoberto a existência da dívida ao consultar o site do SERASA. Sustenta que a cobrança é indevida e caracteriza falha na prestação dos serviços, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Requereu, ao final, a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

A parte ré apresentou contestação (Ids 158329548 e 158389222), sustentando, em preliminar, ausência de interesse de agir, inépcia da petição inicial e ausência de documento indispensável à propositura da ação (procuração irregular). No mérito, alegou regularidade da contratação e ausência de ilicitude na negativação.

O autor apresentou réplica (Id 174217841), reiterando os termos da inicial.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

II. FUNDAMENTAÇÃO

II.I. Preliminares

a) Ausência de interesse de agir

A preliminar não merece acolhimento.

O autor apresentou documentos que indicam a existência de inscrição em seu nome (Id 156429244). Ainda que eventualmente excluída, o interesse em obter a declaração de inexistência do débito e eventual reparação moral permanece.

b) Inépcia da petição inicial

A inicial apresenta causa de pedir clara, pedidos certos e está instruída com documentos essenciais (Id 156428430 e seguintes). Requisitos do art. 319 do CPC estão preenchidos. Rejeita-se.

c) Ausência de documento indispensável – Procuração irregular

A parte ré alegou que a procuração apresentada é irregular, o que comprometeria a validade da representação processual.

Contudo, a alegação não procede.

A procuração constante dos autos (Id 156428434) está devidamente assinada eletronicamente por meio de plataforma certificada (ZapSign), acompanhada de mecanismos de autenticação e validação de identidade, em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e com a Lei nº 14.063/2020, que confere validade jurídica às assinaturas eletrônicas avançadas.

O documento confere poderes “ad judicia et extra”, é suficiente para o regular patrocínio da causa e não há qualquer indício de falsidade ou defeito. Ademais, o PJe aceitou sua vinculação regular aos autos, sem óbice.

Rejeita-se, portanto, também essa preliminar.

II.II. Mérito

a) Da relação de consumo e da inversão do ônus da prova

Trata-se de típica relação de consumo, devendo ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, em razão da hipossuficiência do autor e da verossimilhança de suas alegações.

b) Da inexistência de relação contratual e da falha na prestação do serviço

A requerida não logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação. Limitou-se a apresentar documentos unilaterais e internos (Ids 158331011, 158331031), sem apresentar contrato assinado, gravação de ligação ou qualquer outro meio idôneo que demonstre a anuência do autor.

A jurisprudência é firme no sentido de que a mera apresentação de telas de sistema ou registros unilaterais não basta para comprovar a contratação. Cabe ao fornecedor o ônus de demonstrar a existência e a validade da relação jurídica, o que não ocorreu no caso.

Caracteriza-se, assim, falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do CDC, ensejando a responsabilização objetiva da requerida.

c) Da negativação indevida e do dano moral

A inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes, decorrente de dívida inexistente, configura dano moral presumido (in re ipsa), não sendo necessária a comprovação do prejuízo concreto. Trata-se de violação à honra e ao crédito do consumidor, cuja reparação se impõe.

(...)

d) Do valor da indenização

Considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a função pedagógica da indenização, fixa-se o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor compatível com precedentes em casos análogos.

III. DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados por Sidney José da Costa em face do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado, para:

a) Declarar inexigível o débito no valor de R$ 213,90 atribuído ao autor;

b) Determinar a exclusão imediata do nome do autor dos cadastros de inadimplentes (SPC, SERASA e similares), se ainda pendente a restrição discutida nos autos;

c) Condenar a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária desde a presente sentença (Súmula 362/STJ);

d) Condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.
”

Pois bem.

A questão nuclear da presente controvérsia reside na verificação da existência de relação jurídica válida que fundamente o crédito objeto de cessão e, consequentemente, legitime a cobrança perpetrada pela Apelante
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO
.

Inicialmente, cumpre delinear, com a necessária precisão técnica, o regime jurídico aplicável à cessão de crédito e seus efeitos perante o devedor, notadamente quanto ao ônus probatório na demonstração da legitimidade do crédito cedido.

A cessão de crédito, disciplinada nos artigos 286 a 298 do Código Civil, constitui negócio jurídico bilateral pelo qual o credor transfere a terceiro a titularidade de seu direito creditório, tratando-se de instituto que
visa compatibilizar a livre circulabilidade dos créditos com a necessária proteção do devedor
,
que não pode ser prejudicado por operação da qual não participou
.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, quando o autor nega a existência de relação jurídica, incumbe ao réu, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
o ônus de comprovar a origem e legitimidade da dívida
, demonstrando o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor.

Tal ônus probatório revela-se ainda mais acentuado quando se trata de cessão de crédito, porquanto o cessionário deve demonstrar não apenas a regularidade da operação de transferência do crédito, mas, fundamentalmente, a existência do crédito cedido, ou seja, a legitimidade da relação jurídica originária entre o devedor e o cedente.

Nesse sentido, esta Corte de Justiça tem posicionamento consolidado:

“APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO CÍVEL – ORIGEM DO DÉBITO DESCONHECIDA PELO AUTOR – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que não restou evidenciado nos autos, motivo pelo qual a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.”
(TJ/MT. RAC 1021161-84.2016.8.11.0041, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 12/05/2021, DJe: 17/05/2021).

Com efeito, a validade da cessão de crédito pressupõe, logicamente, a existência de crédito líquido, certo e exigível a ser transferido. Logo,
inexistindo comprovação adequada da relação contratual originária entre o devedor e o cedente
,
não há crédito válido que possa ser objeto de cessão
.

Nesta mesma direção, já decidiu esta Câmara:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO ASSINADO PELA CONSUMIDORA. TERMO DE CESSÃO REGISTRADO. NOTIFICAÇÃO FORMAL. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. (...). III. Razões de decidir. 3. O regime da cessão de crédito, disciplinado nos arts. 286 a 298 do Código Civil, exige a comprovação da origem do crédito e a notificação do devedor para sua eficácia, requisitos atendidos pelo Apelado. 4. O Apelado juntou aos autos contrato de cartão de crédito assinado pela Apelante, termo de cessão registrado em cartório e notificação enviada via Serasa, constituindo prova robusta da legitimidade da dívida. 5. Compete ao devedor alegar e comprovar eventual vício ou irregularidade nos documentos apresentados, ônus do qual a Apelante não se desincumbiu (CPC, art. 373, I). 6. A inscrição em cadastro de inadimplentes, quando lastreada em débito válido e comprovado, configura exercício regular de direito e não enseja indenização por danos morais (Súmula 359 do STJ; jurisprudência pacífica do TJ/MT). 7. O decurso temporal entre a contratação e a negativação não descaracteriza a dívida nem a legitimidade da cobrança, quando demonstrados o contrato originário, a cessão formalizada e a notificação regular. (...). Tese de julgamento: 1. A comprovação do contrato originário, do termo de cessão registrado e da notificação regular legitima a cobrança pelo cessionário e autoriza a inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos. 2. A inscrição decorrente de débito validamente constituído configura exercício regular de direito, afastando a caracterização de dano moral. (...).”
(TJ/MT. RAC 1001134-50.2022.8.11.0080, minha relatoria, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 09/09/2025, DJe: 12/09/2025; destaquei).

No caso concreto, compulsando detidamente os autos,
verifica-se que a Apelante
FUNDO DE INVESTIMENTO
não se desincumbiu satisfatoriamente deste ônus probatório
, dado que a documentação apresentada se limita a telas de sistema informático,
unilateralmente produzidas
, que ostentam dados cadastrais genéricos e informações sobre suposta contratação de pacote de televisão por assinatura junto à empresa
Sky Serviços de Banda Larga Ltda
.

Não há, contudo, qualquer contrato escrito contendo a assinatura do Apelado
SIDNEY JOSÉ DA COSTA
, gravação de atendimento telefônico que evidencie a solicitação dos serviços, ordem de serviço comprovando instalação no endereço do consumidor, ou qualquer outro elemento probatório robusto que demonstre, de forma inequívoca, a anuência do referido Apelado à contratação.

Ressalte-se que a própria contestação reconhece expressamente esta deficiência probatória, ao consignar que "
em razão da ausência de tempo hábil para a disponibilização dos documentos, esta defesa compromete-se a juntar aos autos, posteriormente, os documentos comprobatórios da origem do débito discutido
".
Tal comprometimento, evidentemente, jamais se concretizou ao longo da tramitação processual
.

A promessa de juntada posterior de documentos essenciais à comprovação do direito alegado não pode ser admitida como estratégia processual válida
, notadamente em razão do momento adequado para a apresentação de provas documentais pelo réu é a contestação, conforme expressamente determina o artigo 434 do Código de Processo Civil. Assim, a preclusão temporal opera em desfavor daquele que, podendo produzir a prova no momento oportuno, deixa de fazê-lo.

Conforme amplamente reconhecido pela jurisprudência dos Tribunais pátrios, as telas de sistema informático, por sua natureza unilateral e pela facilidade com que podem ser adulteradas ou alimentadas com dados inverídicos, não constituem prova suficiente da existência de relação contratual:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. TELAS SISTÊMICAS. DÉBITO INEXISTENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. VALOR ARBITRADO MANTIDO. SÚMULA 32 DO TJGO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE ATENDIDOS. 1
. Nas ações declaratórias de inexistência de débito, o ônus de demonstrar a existência do negócio jurídico e da dívida dele advinda é do réu, nos termos do art. 373, II, do CDC. 2. A apresentação de telas sistêmicas desacompanhadas de qualquer outro elemento probatório, caracteriza-se como prova unilateral, não sendo válida para demonstrar vínculo obrigacional.
3. Diante da ausência de comprovação da relação jurídica entre as partes, é medida impositiva a manutenção da sentença que declarou a inexistência dos débitos daí decorrentes. 4. Declarada a inexistência do débito, ilícita se torna a inscrição do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito e a simples inscrição indevida implica o dano moral indenizável, independentemente de comprovação (in re ipsa). 5. Conforme dispõe a Súmula 32 deste Tribunal de Justiça, o quantum indenizatório fixado a título de danos morais apenas será modificado caso não atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que não se evidencia na espécie. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.”
(TJ/GO. RAC 5183437-39.2021.8.09.0149, Relator Des. Jose Carlos Duarte, 11ª Câmara Cível. Data de Publ.: (S/R); g. n.).

Quanto à cessão de crédito invocada pela Apelante
FUNDO DE INVESTIMENTO
, ainda que este instituto encontre amparo nos artigos 286 a 298 do Código Civil e prescinda da anuência do devedor para sua perfectibilização entre cedente e cessionário, sua eficácia perante o devedor exige a demonstração inequívoca da existência do crédito cedido.

O termo de cessão de crédito apresentado pela Apelante
FUNDO DE INVESTIMENTO
, ainda que registrado em Cartório de Títulos e Documentos, não possui o condão de suprir a ausência de prova da relação jurídica subjacente.

Sublinha-se que o registro cartorário confere publicidade ao negócio jurídico entre cedente e cessionário e presunção relativa de veracidade da declaração ali contida,
mas não válida ou certifica, por si só, a existência legítima do crédito cedido
. Trata-se de questão de fato que deve ser demonstrada pela Parte que invoca o direito creditório.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO SEM COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A Apelante não logrou êxito em demonstrar a existência da dívida originária, apresentando apenas certidão de registro de cessão de crédito, sem os documentos essenciais que comprovem o vínculo entre o autor e o suposto cedente. 4. A ausência de comprovação da origem do débito inviabiliza o reconhecimento da legitimidade da cobrança, sendo ônus da Apelante, como fornecedora na relação de consumo, demonstrar a validade da dívida. 5. Embora a notificação da cessão de crédito não seja condição para sua exigibilidade, a inexistência de comprovação do crédito cedido torna a cessão ineficaz. (...). Tese de julgamento: ‘1. Incumbe à parte ré, em ações declaratórias de inexistência de débito, o ônus de comprovar a validade e origem da dívida, especialmente em se tratando de cessão de crédito. 2. A ausência de comprovação da relação jurídica originária invalida a exigibilidade do crédito e impõe a declaração de sua inexistência.’ (...)”.
(TJ/MT. RAC 1020427-12.2023.8.11.0002, minha relatoria, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 09/09/2025, DJe: 12/09/2025; destaquei).

Neste contexto,
forçoso reconhecer que a Apelante
FUNDO DE INVESTIMENTO
não logrou comprovar a existência de relação contratual válida entre o Apelado
SIDNEY
e a empresa
SKY
,
tampouco a legitimidade do crédito objeto da cessão
, mantendo-se, neste ponto, a declaração de inexigibilidade do débito.

Outrossim, a Recorrente
FUNDO DE INVESTIMENTO

sustenta que a inscrição do débito no sistema denominado "
Serasa Limpa Nome
" não configura negativação tradicional, mas sim mera disponibilização de canal de negociação privado, acessível exclusivamente ao consumidor mediante cadastro com senha pessoal, razão pela qual inexistiria publicidade da dívida ou restrição ao crédito.

Essa argumentação, com a devida vênia, não merece prosperar
.

O exame acurado da plataforma "
Serasa Limpa Nome
" e de seu funcionamento prático revela que se trata, em essência, de sofisticado instrumento de cobrança de dívidas, que opera mediante a publicidade de débitos e a consequente pressão sobre o consumidor para que promova a quitação, ainda que se trate de dívidas prescritas ou inexigíveis.

Diversamente do que alega
FUNDO DE INVESTIMENTO
, o acesso às informações constantes do "
Serasa Limpa Nome
" não se restringe ao consumidor titular do cadastro. Qualquer pessoa pode consultar débitos de terceiros mediante simples fornecimento do número do CPF e da data de nascimento do titular, dados que são rotineiramente solicitados em operações comerciais cotidianas.

Aliás, a consulta pode ser realizada por meio do próprio sítio eletrônico do
Serasa
ou através de aplicativo de mensagens instantâneas, sem qualquer registro de quem efetuou o acesso, permitindo que credores, comerciantes e instituições financeiras tomem conhecimento da existência de débitos pendentes em nome do consumidor.

Além de que, o próprio
Serasa
comercializa pacotes de acesso às suas bases de dados, permitindo que empresas contratantes obtenham informações cadastrais completas dos consumidores, incluindo os débitos registrados na plataforma "
Limpa Nome
", revelando-se como um modelo de negócio que transforma a informação creditícia em produto comercializável, gerando receita mediante a venda de dados dos consumidores inadimplentes.

A plataforma também envia reiteradamente mensagens eletrônicas aos consumidores, informando a existência de dívidas em aberto e oferecendo condições de negociação. Tais mensagens, longe de constituírem mero serviço informativo, configuram verdadeira cobrança extrajudicial ativa, pressionando o devedor ao pagamento.

O elemento mais relevante, contudo, reside no impacto que a inclusão de débitos no "
Serasa Limpa Nome
" exerce sobre o
score
de crédito do consumidor que, como é sabido, constitui pontuação algorítmica que reflete o comportamento creditício do indivíduo e é amplamente utilizado pelo mercado como critério determinante para a concessão de crédito, a definição de taxas de juros e a aprovação de operações financeiras.

O próprio
Serasa
, em sua plataforma oficial e em materiais informativos, reconhece expressamente que os débitos registrados como "
contas atrasadas
" influenciam negativamente o
score
do consumidor.

Ora, se o pagamento das dívidas cadastradas no "
Serasa Limpa Nome
" resulta em elevação do score, como expressamente divulgado pela empresa, é logicamente inafastável que a manutenção de tais débitos em aberto provoca o efeito inverso, ou seja, a redução da pontuação.

Tal constatação evidencia que a plataforma não constitui mero canal de negociação, mas sim instrumento que restringe o acesso ao crédito, equiparando-se funcionalmente aos cadastros tradicionais de inadimplentes.

A distinção formal entre o cadastro tradicional de inadimplentes e a plataforma "
Limpa Nome
" revela-se, portanto, meramente nominal, servindo como artifício para contornar as limitações legais impostas aos cadastros restritivos de crédito, notadamente o prazo de cinco anos previsto no parágrafo primeiro do artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor.

Permite-se, por esta via oblíqua, a manutenção indefinida de informações desabonadoras sobre os consumidores, inclusive de dívidas prescritas, perpetuando-se restrições creditícias que deveriam ter sido suprimidas pelo decurso do tempo. Tal prática frustra a finalidade do instituto da prescrição, que é assegurar segurança jurídica e impedir a eternização de cobranças.

A interpretação sistemática do ordenamento jurídico, em especial dos princípios consumeristas,
não permite que se valide instrumento que
,
sob roupagem diversa
,
produz os mesmos efeitos lesivos das negativações tradicionais
. A forma não pode prevalecer sobre a substância.

Neste sentido, reconheço que a inclusão de débitos na plataforma "
Serasa Limpa Nome
" se equipara juridicamente à inscrição em cadastros restritivos de crédito, sujeitando-se às mesmas limitações legais e podendo, quando indevida, ensejar reparação por danos morais.

Estabelecida a premissa de que a inscrição no "
Serasa Limpa Nome
" se equipara à negativação tradicional, e reconhecida a inexigibilidade do débito por ausência de comprovação da relação contratual, resta analisar a ocorrência de dano moral indenizável.

Em regra,
a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes caracteriza dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido pela própria ocorrência do fato, dispensando comprovação de prejuízo concreto, sendo que a jurisprudência consolidada reconhece que a negativação injusta viola os atributos da honra objetiva e do crédito, gerando abalo presumido à reputação comercial e à imagem social do indivíduo.

Neste sentido, pacificou-se a compreensão jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO E EFETIVAÇÃO DE PROTESTO – HOMÔNIMO – DEVER DE INDENIZAR – ATO ILÍCITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Como cediço, na hipótese de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, modalidade em que não se exige a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral, o próprio fato já configura o dano. 2. Ademais, o apontamento de dívida a protesto e o ajuizamento de execuções fiscais, em decorrência de cobrança de dívida de homônimo configura hipótese de danos morais, passível de indenização. 3. O quantum indenizatório deve levar em consideração os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sem olvidar o grau de culpa dos envolvidos, a gravidade do dano, suas repercussões, bem como a função pedagógica do dever de reparar. 4. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ/MT. RAC 1002080-07.2018.8.11.0001, Relatora Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Julgamento: 28/05/2024, DJe: 07/06/2024).

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 385, estabeleceu importante temperamento a esta regra, dispondo que “
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
”.

O fundamento desta orientação jurisprudencial reside na constatação de que o consumidor que já possui restrições creditícias legítimas em seu nome não experimenta abalo adicional à honra ou ao crédito em razão de nova inscrição, ainda que indevida, posto que sua situação de inadimplente perante o mercado já se encontrava consolidada pelas anotações anteriores.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial representativo de controvérsia que deu origem ao Tema n. 922, assim firmou tese vinculante:

“A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ.”

No caso concreto, a documentação acostada aos autos demonstra, de forma inequívoca, que
SIDNEY JOSÉ DA COSTA
possuía, à época dos fatos, negativações preexistentes em seu nome, especificamente: débito junto à empresa
Havan Lojas Departamentos Ltda.
, no valor de R$ 325,40, com registro datado de 10 de novembro de 2021; e título protestado no valor de R$ 16.600,96, com ocorrência registrada em 11 de maio de 2020, portanto anterior ao débito ora discutido, cuja data de origem remonta a 12 de agosto de 2020 (
vide
IDs. 324277387 e 324277388).

A simples alegação genérica de
SIDNEY JOSÉ DA COSTA
, em sua Apelação Adesiva, de que tais negativações seriam ilegítimas ou estariam sendo discutidas judicialmente,
não se mostra suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 385 do STJ
.

Consoante orientação consolidada no julgamento do Recurso Especial representativo de controvérsia (Tema n. 922), para que se afaste a incidência da referida súmula, não basta o ajuizamento de ações questionando as demais inscrições;
é necessário que haja verossimilhança nas alegações de ilegitimidade
e,
havendo dívida reconhecidamente existente
,
que se promova ao menos o depósito da parte incontroversa
.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DANO MORAL RECONHECIDO NA ORIGEM. SÚMULA 385/STJ. FLEXIBILIZAÇÃO. ANOTAÇÕES PRETÉRITAS DISCUTIDAS JUDICIALMENTE. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de se admitir a flexibilização da orientação contida na Súmula 385 do STJ, para reconhecer o dano moral decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo, desde que haja nos autos elementos aptos a demonstrar a verossimilhança das alegações, no que se refere à ilegitimidade das inscrições anteriores. 2. Na espécie, o Tribunal de origem flexibilizou a orientação contida na Súmula 385/STJ e reconheceu a ocorrência de dano moral resultante da inscrição indevida do nome da consumidora em cadastro restritivo de crédito, tendo em conta que a negativação decorreu de dívida reconhecida por inexistente e não contraída pela demandante e, ainda, há elementos aptos a demonstrar a verossimilhança das alegações, no que se refere à ilegitimidade das inscrições anteriores, notadamente pelos fatos de que: (I) há outras ações questionando as negativações anteriores, já com sentença declarando inexistente o débito; e (II) ‘o demandado não logrou êxito em afastar as alegações e pretensões autorais’ . 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ. AgInt no AREsp 2.609.010/PE, Relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma. Julgamento: 16/09/2024, DJe 01/10/2024).

Na espécie,
o
SIDNEY JOSÉ DA COSTA
não produziu qualquer prova da existência de ações judiciais discutindo as negativações anteriores
,
tampouco demonstrou a irregularidade de tais apontamentos
, de modo que a mera afirmação defensiva, desacompanhada de elementos probatórios mínimos, não possui aptidão para ilidir a presunção de legitimidade das inscrições preexistentes.

Acrescente-se que, mesmo considerando as datas das negativações, o protesto de maio de 2020 (R$ 16.600,96) antecede cronologicamente o débito ora discutido (agosto de 2020), de sorte que,
ao tempo em que eventualmente ocorreu a inscrição pelo
FUNDO DE INVESTIMENTO
,
o nome de
SIDNEY
já se encontrava maculado publicamente
, prejudicando a caracterização de dano moral adicional
.

Neste contexto,
a aplicação da Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça é medida que se impõe
,
afastando-se o dever de indenizar a título de danos morais
, ressalvado o direito à declaração de inexigibilidade do débito e à exclusão da restrição, conforme já determinado na sentença recorrida.

Diante da conclusão alcançada quanto à inaplicabilidade de indenização por danos morais no caso concreto
, em razão da incidência da Súmula n. 385 do STJ,
o Recurso de Apelação Adesiva interposto por
SIDNEY JOSÉ DA COSTA
, buscando a majoração do
quantum
indenizatório,
resta prejudicado por perda superveniente de objeto
.

Por derradeiro,
não assiste razão quanto à pretensão de elevação dos honorários advocatícios
, eis que a fixação em 10% sobre o valor da condenação observou adequadamente os parâmetros do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, mostrando-se
proporcional
ao trabalho desenvolvido e à
complexidade
da causa. Inexiste, portanto,
motivo para a majoração pretendida
,
especialmente considerando que a condenação será afastada
.

Por todo o exposto, conheço de ambos os recursos e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO
para, apenas,
afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
, mantendo-se a declaração de inexigibilidade do débito no valor de R$ 213,90 e a determinação de exclusão da restrição cadastral. E, como corolário,
JULGO PREJUDICADO
o Recurso de Apelação Adesiva interposto por
SIDNEY JOSÉ DA COSTA
.

Nos termos da jurisprudência dominante do STJ, em caso de provimento parcial, é impossível a fixação de honorários recursais com observância ao art. 85, § 11 do CPC (
Ex vi
STJ. EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma. Julgamento: 04/04/2017, DJe: 08/05/2017), de modo que
deixo de redistribuir os ônus sucumbenciais
em favor do
FUNDO DE INVESTIMENTO.

Com relação ao Apelante Adesivo
SIDNEY
,
s
em
honorários recursais
(art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não houve na espécie

(
Ex vi
STJ,
EDcl no AgInt no REsp n. 2.106.027/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 28/10/2024, DJe 04/11/2024).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025